Tribunal: TJDFT
Processo: 0738109-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0738109-61.2019.8.07.0016 EMBARGANTE: SIMONE FAVALESSA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da petição de ID 18302982. Aguarde-se notificação para informações em mandado de segurança. Publique-se. Brasília, 12 de agosto de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal